Tribunal: TJMT
Processo: 0002579-22.2019.8.11.0082
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002579-22.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENETOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO - SUNOR/SEMA/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0002579-22.2019.8.11.0082

EMBARGANTE: OSMAR POSSER

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

0002579-22.2019.8.11.0082

Data de Julgamento
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRETENSÃO PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0002579-22.2019.8.11.0082

EMBARGANTE: OSMAR POSSER

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por OSMAR POSSER em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Apelação nº 0002579-22.2019.8.11.0082 (Id. 146374170).

O Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, considerando que pleiteou o reconhecimento da ilegalidade da Decisão Administrativa nº 821/2019 que homologou a autuação, pois fundamentada unicamente no Relatório Técnico nº 114/2019. Argumenta omissão quanto à ilegitimidade para responder pelos ilícitos autuados fora do lote nº 16-A. Discorre sobre a ocorrência de omissão em relação ao cerceamento de defesa na via administrativa, frente à ausência de fase instrutória.
A pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios, alterando o resultado do julgamento.

O Embargado, em contrarrazões, pede a rejeição do Embargo de Declaração (Id. 147960836).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0002579-22.2019.8.11.0082

EMBARGANTE: OSMAR POSSER

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão, considerando que pleiteou o reconhecimento da ilegalidade da Decisão Administrativa nº 821/2019 que homologou a autuação, pois fundamentada unicamente no Relatório Técnico nº 114/2019. Argumenta omissão quanto à ilegitimidade para responder pelos ilícitos autuados fora do lote nº 16-A. Discorre sobre a ocorrência de omissão em relação ao cerceamento de defesa na via administrativa, frente à ausência de fase instrutória.

Consta do voto condutor do acórdão:

No caso, conforme se observa dos autos, o Apelante foi devidamente notificado para apresentar defesa tanto da multa como do processo administrativo, e não o fez, na esfera administrativa. Veja-se, então, que foi observado o devido processo legal e o contraditório, não havendo que se falar em nulidade do título por violação a tais princípios.

Ademais, cabe ressaltar que, em se tratando de ato administrativo, milita em seu favor o interesse público e a presunção de certeza e exigibilidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário, o que não o fez o Apelante no seu recurso de Apelação, pois não trouxe nos autos nenhum elemento que macule o processo administrativo de abusividade ou nulidade.

(...)

Dessa maneira, a sentença deve ser mantida, visto que foi plenamente respeitado o contraditório e a ampla defesa, não ocorrendo para o Apelante o cerceamento de defesa.

(Id. 142444698)

Disso decorre que restou decidido que
o Embargante foi devidamente notificado para apresentar defesa tanto da multa como do processo administrativo, e não o fez na esfera administrativa. Assim, foi consignado a observância ao devido processo legal e o contraditório, não havendo que se falar em nulidade do título por violação a tais princípios.

Também deve ser considerado que o voto consignou expressamente que em se tratando de ato administrativo, milita em seu favor o interesse público e a presunção de certeza e exigibilidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário, o que não o fez o Apelante, ora Embargante, no seu Recurso de Apelação, pois não trouxe nos autos nenhum elemento que macule o processo administrativo de abusividade ou nulidade.

O que se constata, frente a esse cenário, é
a pretensão do Embargante em rediscutir a matéria, o que não é possível via Embargo de Declaração conforme reiteradamente decidido por este e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC – A INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 1009251-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA –– CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1001076-44.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Conclui-se, portanto, que
os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado.

Com essas considerações,
REJEITO
o Embargo de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022